Tribunal: TJMT
Processo: 0001582-14.2016.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001582-14.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SONIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 386.927.321-68 (VÍTIMA), Josue Henrique Leoncio do Nascimento (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), JOSE WELSON ALVES DA SILVA - CPF: 057.118.481-27 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSUÉ HENRIQUE LEÔNCIO DO NASCIMENTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1)
PRETENDIDA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
– VEREDICTO QUE SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS SEM ESPECIFICAR O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA – NULIDADE INEXISTENTE – FIXAÇÃO A SER FEITA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PREVISÃO LEGAL NA LEP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS RÉUS – 2)
FORMULAÇÃO DE PEDIDO DA DEFESA NAS
CONTRARRAZÕES
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA –
PEDIDO
NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não há ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado, que substituiu as penas privativas de liberdade dos réus por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária e multa, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, porquanto o art. 66, V, “a”, da LEP, autoriza o juiz da execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. Na hipótese, tal situação não acarreta qualquer prejuízo para os acusados, inclusive porque suas situações econômico-financeira serão avaliadas na fase da execução e poderão pleitear a fixação das penas de prestação pecuniária e de multa em seus quantitativos mínimos.

2) É descabido e não deve ser conhecido o pedido formulado pela defesa em sede de
contrarrazões
, pois a via eleita não se afigura adequada para a reforma da sentença, e sim a rebater as teses levantadas pela parte contraria, ao passo que inexiste previsão legal de
recurso

adesivo
no processo penal.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1582- 14.2016.8.11.0092 - 38978, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multas, substituídas por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária e multa, a serem definidas pelo juízo da execução.

Inconformado, o
Ministério Público requer a reforma da sentença a fim de que seja decretada a nulidade parcial da sentença
, para que o Juiz de Conhecimento arbitre o valor das prestações pecuniárias, uma vez que é questão atinente a fixação da pena.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e requer a absolvição do apelado, bem como o arbitramento dos honorários nos termos do Provimento 09/2007, da CCJ do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 31594467).

O parecer, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é
pelo provimento do recurso de apelação para anular parcialmente a sentença e determinar a prolação de nova decisã
o, com os exatos termos da prestação pecuniária aplicada aos agentes. (Id. 39517459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o Ministério Público requer a reforma da sentença a fim de que seja decretada a nulidade parcial da sentença, para que o magistrado arbitre o valor das prestações pecuniárias, alegando ser questão atinente à fixação da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é dirigida àqueles réus que preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 44, do Código Penal, que assim prevê:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.

Assim, estando os requisitos preenchidos, compete ao magistrado sentenciante analisar o art. 43 do Código Penal e estabelecer, dentre as possibilidades elencadas, aquelas que melhor se adéquam para a obtenção da finalidade preventiva e repreensiva da punição, máxime porque, assim como ocorre quando da apreciação do art. 59 do Código Penal, o legislador conferiu-lhe elevada dose de discricionariedade na escolha da reprimenda restritiva de direitos.

No caso ora sob análise, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado sentenciante, que substituiu as penas dos apelados por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária e multa, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nos termos do art. 66, V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, compete ao juiz da execução, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. Confira-se a redação do artigo:

“(...) Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...) V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (...)”.

Conforme se verifica do artigo acima transcrito, o Juiz da Execução da Pena possui competência, inclusive, para converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e, por decorrência lógica, fixar no que consiste tal substituição.

Dessa forma,
inexistente qualquer prejuízo a justificar a alegada nulidade
, sendo certo que qualquer nulidade não deve ser declarada se dela não advém prejuízo.

In casu,
o magistrado sentenciante se reservou ao Juízo da Execução Penal a especificação das penas de prestação pecuniária e de multa a serem cumpridas pelos apelados, sem que tal situação acarrete qualquer prejuízo para os acusados, inclusive porque suas situações econômico-financeira devem ser avaliadas na fase da execução penal, momento em que, demonstrando a hipossuficiência econômica, poderão pleitear a fixação das penas de prestação pecuniária e de multa em seus quantitativos mínimos.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO E PELO CONCURSO DE AGENTES (...) PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
ESTABELECIDA NA SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE [PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA] – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÕES FIXADAS DE FORMA ESCORREITA PELO
JUÍZO
SENTENCIANTE – IMPOSSIBILIDADE DO CONDENADO ESCOLHER A PENA A SER APLICADA – INCUMBÊNCIA DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
PENAL A AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONDENADO E A
ESPECIFICAÇÃO
DAS PENAS DE ACORDO COM TAIS CONDIÇÕES (...) 2. A seleção da pena
restritiva
de
direitos
a ser aplicada em substituição à privativa de liberdade situa-se no âmbito da discricionariedade do julgador, que deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre atento às particularidades do caso concreto, relativas ao crime e ao agente, não podendo este último, em hipótese alguma, escolher a sanção substitutiva que melhor lhe aprouver. 3. Nada impede que a condenação à pena
restritiva
de
direitos
consistente em prestação pecuniária seja cumulada com multa, nos termos do art. 49, §2º, do CP, porquanto possuem natureza de sanção penal, ou seja, visam atingir o escopo de reprovação e prevenção do delito, e justamente por isso exigem do réu algum esforço para o seu cumprimento, máxime quando inexistem nos autos provas contundentes da alegada dificuldade financeira. 4.
Verificado que o magistrado sentenciante reservou ao
Juízo
da
Execução
Penal a
especificação
das penas de prestação pecuniária e de multa a serem cumpridas pelo apelante
, deve sua situação econômico-financeira ser avaliada (e discutida) na fase da
execução
penal, momento que poderá demonstrar sua hipossuficiência econômica e pleitear a fixação das penas de prestação pecuniária e de multa em seus respectivos quantitativos mínimos, os quais poderão, inclusive, ser parcelados. (...)”.
(N.U 0002475-61.2015.8.11.0020, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Assim, não há qualquer nulidade na sentença a justificar sua anulação, e, por tais razões, rejeito a preliminar almejada pelo apelante.

Por fim, em relação aos pedidos formulados pela defesa em sede de contrarrazões, entendo ser impossível sua apreciação por parte desta Corte revisora, já que, além da ausência de amparo legal, a via eleita se apresenta de todo inadequada para se atingir o fim colimado, qual seja, de reforma da sentença, vez que se destina tão somente a contra argumentar as razões do apelo, a fim de que não seja provido.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO -
FORMULAÇÃO NAS
CONTRARRAZÕES
AO RECURSO DO MP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA
.
PEDIDO
NÃO CONHECIDO. 1. A peça das
contrarrazões
não é o meio processual adequado para a formulação de
pedidos
defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa. Formular
pedido
de absolvição ou de desclassificação no bojo daquela peça, além de não revelar técnica processual adequada eis que extemporâneo e inadequado, gera insegurança jurídica aos litigantes, por isso que inviável o conhecimento da pretensão ali formulada. (...)”.
(N.U 0000907-68.2014.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVABILIDADE DE APRECIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O pedido de desclassificação do delito de roubo para furto, formulado em sede de contrarrazões pela defesa, não comporta análise porque manifestado em sede imprópria para buscar a reforma da sentença, não havendo previsão no ordenamento pátrio de interposição de recurso adesivo na área criminal.
”
(Ap 161647/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017).

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020